Tribunal: STF
Processo: ARE 1268630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ISSQN. Exercícios de 2009 a 2011 Insurgência em face de decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia porque o dinheiro tem preferencia sobre outros ativos Possibilidade de substituição somente em casos excepcionais, quando efetivamente demonstrado pelo devedor situação extrema em que o dinheiro, que prefere os demais bens, se oferecido à penhora, prejudicará o funcionamento da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso concreto Recurso improvido” (fl. 16, vol. 20). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, os incs. I e II do art. 30, o inc. XIII do art. 48, o inc. IV do art. 150 e art. 192 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de aplicação da repercussão geral na origem, Tema 660, por incidência das Súmulas ns. 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal e por não ter o acórdão recorrido julgado “válida lei local contestada em face de lei federal” (fls. 18-20, vol. 24).
    O agravante alega que o “Recurso Extraordinário preencheu o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3° do artigo 102 da Constituição Federal. Isto porque além de relevante, tal recurso agregou somente matéria de ordem constitucional e de interesse público, considerando a sua relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e que ultrapassa os interesses subjetivos das partes” (fl. 10 , vol. 25). 
    Sustenta “não h[aver]que se falar em inexistência de prequestionamento da Lei Federal violada, pois, o mesmo ocorreu de forma explícita tendo sido a matéria alvo de impugnação através do Recurso Extraordinário, bem como amplamente discutida e debatida junto ao Juízo e Tribunal a quo. Logo, mostra-se, data vênia, irrelevante o entendimento de que seja necessário a expressa referência do acórdão ao dispositivo legal tido por violado” (fl. 11, vol. 25).
    Pede o “provimento ao presente recurso, reformando-se e/ou revisando-se a r. Decisão agravada, a fim de se deferir o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante” (fl. 11, vol. 25). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Este agravo não pode ser conhecido por ser incabível. 
    5. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:
    “No que diz respeito à questão referente à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE n° 748.371/MT, Tema n° 660/STF (…)
    No mais, insta consignar que os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal. 
    E ainda que assim não fosse, Isso porque, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (…)
    Sob o pálio da alínea d, o cabimento do recurso extraordinário pressupõe haja a Corte de origem privilegiado lei local em face da lei federal. Inexistente tal fato, impossível é entender pelo trânsito do extraordinário, conforme já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, no ARE 914.499/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/09/2015. É a hipótese dos autos, onde, em nenhum momento, se enfrenta tal situação” (fls. 18-20, e-doc. 24).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal, a aplicação do Tema 660 de repercussão geral e a ausência dos pressupostos de cabimento do recurso pela al. d do inc. III do art. 102 da Constituição. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE n. 1.185.771-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.021.590-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora